Tribunal: STF
Processo: AI 545646
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
INTEMPESTIVO.
        É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria
criminal, que não observa o prazo de cinco dias estabelecido no
artigo 28 da Lei n. 8.038/90.
        Em razão do feriado de carnaval, o
término do prazo recursal foi prorrogado para o dia 9.2.05,
quarta-feira, data em que o protocolo desta Corte funcionou das 14
às 19 horas.
        Agravo regimental a que se nega provimento.